Tribunal: TJSP
Processo: 0019400-91.2007.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeitos infringentes e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0019400-91.2007.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante MARCOS TADEU FERREIRA, é embargado ROSANA FERRACINI
GASPAR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0019400-91.2007.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 2/3
VOTO No: 45921
EDEC.No: 0019400-91.2007.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EBTE. : MARCOS TADEU FERREIRA
EBDO. : ROSANA FERRACINI GASPAR
RECURSO Embargos de declaração Razões recursais que
se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada
quando do julgamento do recurso Efeitos infringentes e
prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 402/406, que deu provimento ao
recurso de apelação interposto contra sentença proferida
em ação de adjudicação compulsória, para julgá-la improcedente.
Recorre, o apelado, com o fim explícito de
rediscutir o mérito da causa. Alega que o v. acórdão
incorreu em todos os vícios do art. 1022 do NCPC ao não
observar os documentos juntados aos autos que comprovam o
pagamento de R$12.000,00 feito ao apelante, através das
cártulas de um mil reais cada, inclusive com as declarações das pessoas que receberam os cheques repassados.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
Sob a justificativa de que o acórdão embargado
se encontra maculado nos vícios do art. 1.022 do NCPC,
pretende o embargante, na verdade, a reapreciação de
documentos já analisados pela turma julgadora; logo, não é
possível atribuir vício à decisão colegiada apenas por ter
adotado interpretação de fatos e de direito diversa
daquela que favoreceria o embargante.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0019400-91.2007.8.26.0248/50000 - Indaiatuba - VOTO No 3/3
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança
no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de
16/9/95, pág. 18634).
Ressalta-se que o acórdão embargado se encontra
fundamentado no inadimplemento tanto da parcela de R$ 12
mil, como na de R$ 25 mil, de modo que se mostram
irrelevantes, para inversão do julgado, como pretendido, os
fatos alegados em relação à primeira, como trazido nas
razões deste recurso.
Ademais,
em
que
pese
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça já ter decidido não serem os embargos
de declaração protelatórios nessa hipótese (Súmula no 98),
tem-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos
argumentos
trazidos
no
recurso,
bastando
que
pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas
quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator